Tribunal: TJBA
Processo: 8000900-47.2025.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000900-47.2025.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: EVILYN SANTANA QUADROS SANTOS

Advogado(s)
:
CRISTIANA SANTOS CAETANO FONSECA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSÓRCIO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PURGAÇÃO DA MORA. REQUISITO LEGAL NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA REFORMADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença que reconheceu a purgação da mora e extinguiu o processo com resolução do mérito.

As partes celebraram contrato de consórcio com garantia de alienação fiduciária para aquisição de veículo.

A instituição financeira alegou inadimplemento da parte ré e requereu liminar de busca e apreensão, posteriormente deferida e cumprida.

A parte ré efetuou depósito judicial correspondente apenas às parcelas vencidas, requerendo a liberação do veículo.

A sentença entendeu pela quitação do débito e determinou a devolução do bem, revogando a liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o pagamento parcial da dívida configura purgação válida da mora; e

(
ii
) estabelecer se é possível a extinção do processo com resolução do mérito sem a consolidação da posse e propriedade do bem pelo credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas, conforme o art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

O pagamento parcial realizado pela parte ré não atende ao requisito legal para purgação da mora.

Jurisprudência do STJ (Tema 722) confirma que a purgação válida depende do pagamento integral nos cinco dias após a execução da liminar.

A restituição do veículo à devedora inviabiliza a consolidação da posse e propriedade pelo credor, impedindo o julgamento de mérito favorável à instituição financeira.

A sentença deve ser reformada para restabelecer a liminar e permitir o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A purgação da mora na ação de busca e apreensão exige o pagamento integral da dívida, conforme valores apresentados pelo credor na inicial.

O pagamento parcial não descaracteriza a mora nem impede a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

A extinção do processo com resolução do mérito depende da efetiva consolidação da posse e propriedade do bem pelo credor.

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º;

CPC, art. 487, III.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 382928, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 22/09/2020.

STJ, REsp 1.418.593/MS, Tema 722.

TJSC, Apelação nº 5033858-14.2023.8.24.0930, Rel. José Maurício Lisboa, j. 03/10/2024.

TJBA, Apelação nº 0507268-44.2018.8.05.0150, Rel. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 17/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8000900-47.2025.8.05.0229
, em que figuram como Apelante
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

e
Apelada

EVILYN
SANTANA QUADROS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.